Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal), com pena fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa interpôs apelação, que foi desprovida pela Primeira Turma do Tribunal. O presente writ busca impugnar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar o regime inicial de cumprimento da pena já estabelecido em decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada de mérito nem à substituição de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvando-se apenas a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando evidenciada ilegalidade flagrante.
No caso, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, pois a sentença e o acórdão de apelação fundamentaram adequadamente a escolha do regime, considerando as circunstâncias do crime e a jurisprudência dos tribunais superiores.
A insurgência da defesa deveria ser veiculada por meio de revisão criminal, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
A fixação do regime inicial fechado, quando devidamente fundamentada na sentença e no acórdão de apelação, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 647-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux.
STF, HC 204656 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021.
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018, DJe 15/06/2018.
STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022.
STJ, AgRg no AREsp 2.408.118/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 24/10/2023.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.458/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023.